Tribunal: TJSP
Processo: 1013484-76.2017.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos e insumos – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Artigos 196 da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos e insumos – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Reexame necessário e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013484-76.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada APARECIDA MIGUEL
MARTINS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
2
VOTO No 19.235
APELAÇÃO CÍVEL No 1013484-76.2017.8.26.0032 - ARAÇATUBA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: APARECIDA MIGUEL MARTINS PEREIRA
Juiz de 1a Instância: José Daniel Dinis Gonçalves
OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de medicamentos e
insumos
Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou
insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante,
nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais
óbices orçamentários ou exclusivamente formais Princípio da
reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à
saúde Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e
223 da Constituição Estadual Reexame necessário e recurso
voluntário não providos.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada, proposta por Aparecida Miguel Martins Pereira em face do Estado de São
Paulo, a fim de obter provimento jurisdicional que determine o fornecimento de
medicamentos e insumos, indispensáveis ao tratamento de sua enfermidade, pois é
portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID E11.7), Hipertensão Arterial (CID I10), Asma
Brônquica Persistente de Grau moderado (CID J45) e Transtorno do Pânico (CID F41.0).
A sentença de f. 235/251 julgou extinto o feito em relação
aos medicamentos Gliclazida, Valsartana/Hidrocloritiazida e Citalopram, em razão da coisa
julgada e falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, V e VI, do Código de
Processo Civil e julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo para que forneça os medicamentos: Embpaglifozina, Insulina
Degludca, Carvedilo, Bamifilina e Formoterol/Budesonida, descritos na inicial, facultado o
fornecimento do princípio ativo, sem preferência por marcas, nos moldes prescritos e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
3
tempo que se fizer necessário ao tratamento, confirmando a tutela anteriormente deferida.
Sem sucumbência, nos termos da jurisprudência prevalente do Tribunal de Justiça de São
Paulo e Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.
Reexame necessário e apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo, que busca a reforma e sustenta, em síntese que não foram verificados os quatro
requisitos mínimos do direito: a indispensabilidade do remédio prescrito ao paciente, pela
inexistência de outro substituto, similar ou equivalente; o segundo é sobre a existência de
medicamento no mercado, com possibilidade de fácil aquisição no mercado farmacêutico e
não medicamento em fase experimental; o terceiro diz respeito à necessidade de receita
médica ou indicação ou atestado de um médico do SUS, confirmando a absoluta
necessidade do remédio para o paciente e o quarto critério é concernente à prova
inequívoca da impossibilidade econômica do paciente em adquirir o medicamento ou
realizar o tratamento. Esclarece que não se recusou, em momento algum, a fornecer
medicamentos, suplementos ou procedimentos direcionados ao tratamento de doentes com
qualquer tipo de doença, entretanto, devem ser observadas as competências para seu
fornecimento, bem como as padronizações estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Invoca,
por fim, violação ao princípio da separação dos poderes e prévia previsão orçamentária (f.
255/274).
Com resposta (f. 281/294), subiram os autos.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do novo Código de
Processo Civil, recebo a apelação interposta em seus regulares efeitos.
De início, ressalte-se que, ajuizada a ação em 14.06.2017, as
teses fixadas no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema no 106), DJe 04/05/2018,
representativo de controvérsia, não se aplicam ao caso concreto por força do que constou
expressamente da modulação de seus efeitos:
“Por fim, cabe tratar da questão referente aos processos em curso que
não atendem aos critérios acima descritos porquanto estão sendo definidos
somente neste recurso repetitivo.
Nos termos do art. 927, § 3o, do CPC/2015:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] § 3o Na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
4
alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e
dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica.
Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior
de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927,
inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento.”
No mais, a autora demonstra, documentalmente, que é
portadora de grave enfermidade (Diabetes Mellitus tipo 2 (CID E11.7), Hipertensão
Arterial (CID I10), Asma Brônquica Persistente de Grau moderado (CID J45) e Transtorno
do Pânico (CID F41.0), que exige tratamento urgente, sob pena de risco à sua saúde e, até
mesmo, à sua vida e necessita fazer uso do equipamento de medicamentos e insumos.
Apresentou nos autos receituário e relatório médico que
comprovam tais fatos, de forma que questionamentos técnicos a respeito da necessidade de
tal tratamento foram superados por tais elementos probatórios, demonstrativos do interesse
de agir.
ENRICO TULLIO LIEBMAN, com sua autoridade, já
definia que “no tempo que flui enquanto se espera para poder iniciar o processo, ou enquanto
este se realiza, pode acontecer que os meios necessários a ele (isto é, as provas e os bens) fiquem
expostos ao perigo de desaparecer ou de, por alguma outra forma, serem subtraídos à
disponibilidade da Justiça; ou, mais genericamente, pode acontecer que o direito cujo
reconhecimento se pede esteja ameaçado de um prejuízo iminente e irreparável. Nesses casos, à
parte interessada é permitido pedir aos órgãos jurisdicionais que conservem e ponham a salvo as
provas ou os bens, ou eliminem por outra forma aquela ameaça, de modo a assegurar que o
processo possa conduzir a um resultado útil.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág.
216, Ed. Forense, 1984).
Alcança-se, destarte, não estar o Poder Público exercendo um
de seus misteres mais elevados, a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
5
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer, gratuitamente, e
de forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico indicado pelos
profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição administrativa de
atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas jurídicas de direito público que
integram a Federação, viabilizando que a demanda se processe, sem distinção, em face de
cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde
dever do Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e
econômicas, assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou
assistência daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta Paulista
em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a todos,
não se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o asseguram,
máxime diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União,
pelos Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do
exame do artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS)
assentando a solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e gerenciamento do
sistema. Nessa trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente reiterada pelo C. Supremo
Tribunal Feferal no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. MIN. LUIZ
FUX, em que firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou
isoladamente.”
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os
medicamentos e insumos em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos
pilares constitucionais erigido a direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é obrigatória, e
não facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos Municípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
6
disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o STF no
RE n.o 273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a seguinte ementa:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público (Federal,
Estadual ou Municipal), a quem incumbe formular e
implementar políticas sociais e econômicas que visem a
garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava Interno
no REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1.
Preliminar
de
desrespeito
ao
princípio
da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a
julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses
ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do
CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos
à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme
inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da
Constituição da República.
3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos
clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde
não tem o condão de eximir os entes federados do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
7
imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode
admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou
normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais do cidadão.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a
necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o
tratamento da patologia da paciente, acentuando que o
produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se
encontra registrado na ANVISA.
5. A inversão do julgado demandaria a análise do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A intervenção do Judiciário na implementação de
políticas públicas, notadamente para garantir a prestação
de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da
separação de poderes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na
Apelação Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT, j.
18.05.18; Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 06.02.18; Apelação Cível no 1054517-17.2016.8.26.0053,
DES. REL. J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17; Apelação Cível no
1002812-41.2016.8.26.0453, Rel. DES. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 25.06.18,
cuja ementa tem o seguinte teor:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer
Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica” (CID
10:F20) - Medicamento prescrito por médico (Aripripazol 15
mg)
- Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental
ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos
arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia e da
tripartição de funções estatais não violados - Falta de
padronização dos bens pretendidos, limitação orçamentária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
8
e teoria da reserva do possível
Teses afastadas -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções
estatais e da discricionariedade da Administração, e, no
quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de
falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista
oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria
da reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem inibir
a eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de medicamentos ou
insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos médicos carecem de
fundamento constitucional. Os protocolos e convenções limitando a distribuição de
remédios à população são ineficazes na medida em que tornam inviável a efetivação da
norma constitucional.
Não
obstante,
cuidando-se
de
serviço
universal
e
indispensável não há que se falar em limitação orçamentária.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal:
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Autora é portadora de demência e necessita
dos medicamentos, insumos e fraldas, conforme prescrição
médica. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade dos medicamentos. Ausência de
padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade da Administração Pública. Garantia do
fornecimento do medicamento que não empresta, em
absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo,
mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos
constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices
orçamentários. Irrelevância. Política pública que se
pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos
fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado. Precedentes.” (Apelação Cível no
0000007-86.2015.8.26.0512, 2a Câmara de Direito Público, j.
22.06.18, Des. Rel. Carlos Augusto Pedrassi)
“APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
9
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Necessidade do fármaco atestada por profissional habilitado.
Prova
de
hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Interesse
público assinalado pelo art. 196 da Constituição Federal que
consiste em se prestar, a cada uma das pessoas que necessite
de amparo médico, os particulares cuidados de que precisa.
Obrigação se dá no sentido genérico e de forma solidária,
indistintamente e independente da distribuição orçamentária.
Honorários condizentes com as especificidades da causa.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
3003922-48.2013.8.26.0032, 8a Câmara de Direito Público, j.
20.05.18, Des. Rel. Bandeira Lins)
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL

PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO

CINECORONARIOGRAFIA TE
HIPOSSUFICIÊNCIA

POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do exame
cardíaco, pela parte impetrante, mediante a apresentação de
indicação
médica.
2.
Impossibilidade
financeira,
demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o,
II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme as Súmulas n os 37 e 29
deste E. Tribunal de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência
do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado,
que agiu em razão de provocação da parte interessada, com
o objetivo de reconhecer direitos e garantias constitucionais.
6. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na
gestão de recursos públicos. 7. É possível a incidência da
multa
pecuniária,
para
a
hipótese
do
eventual
descumprimento de decisão judicial proferida em sede de
mandado de segurança. 8. Precedentes da jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. 5a Câmara de
Direito Público. 9. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida. 10. Sentença, ratificada, inclusive,
com relação aos encargos da condenação e os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013484-76.2017.8.26.0032 - Voto no 19.235
10
decorrentes
da
sucumbência.
11.
Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1032297-61.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, j.
19/05/18, Des. Rel. Francisco Bianco).
O caso, assim, é de negar provimento ao reexame necessário
e ao recurso do Estado de São Paulo nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Aparecida Miguel Martins Pereira (ref. proc. n.o 1013484-76.2017.8.26.0032 Vara da
Fazenda Pública do Foro de Araçatuba).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator